Tribunal: TJMT
Processo: 1021594-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1021594-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[KARLA PATRICIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 009.187.671-05 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, RELATÓRIO DE CHAMADA E RELATÓRIO DE FATURAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA EMPRESA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$373,11 (trezentos e setenta e três reais e onze centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Pretensão recursal da reclamante é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Escopo recursal da reclamada é a reformada sentença para que seja afastada a condenação por danos morais, ante a existência de anotações preexistentes.

Demonstrada a existência de anotações preexistente, aplica-se as disposições da Súmula 385 do STJ.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos conhecidos e somente da empresa recorrente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos vertidos na inicial, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$373,11 (trezentos e setenta e três reais e onze centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a exigibilidade do débito.

A parte reclamante, nas razões recursais, postula a majoração do valor indenizatório fixado pelo juízo de origem.

Por sua vez, a empresa recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais e, em consequência, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões apresentadas somente pela reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021